Tribunal: TJDFT
Processo: 0024513-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024513-12.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MERENCIO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 44950113, acompanhada do documento de ID 44950114, o Distrito Federal informa seus dados bancários. Assim, nos moldes já requeridos pelo DF nas peças de IDs 39239233 e 42089244, expeçam-se os respectivos alvarás para levantamento das quantias/ações desbloqueadas junto às instituições financeiras, consoante informações constantes nos IDs 39704712, 39743777 e 40762739. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador